Tribunal: TJDFT
Processo: 0743393-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Perda da natureza salarial da verba pelo decurso do tempo.
A quantia relativa à diferença salarial pretérita, que deixou de ter caráter alimentar pelo decurso do tempo, é passível de penhora.